Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTREGA DAS CHAVES. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cobrados aluguéis ditos não pagos até a data de 18/2/2016, mas, reconhecida a prescrição pelo julgador monocrático, recorre o locador alegando, ao intento de reformar a sentença, em manifesta alteração de suas razões de pedir, que o contrato de locação vigeu por período que vai além daquele por ele inicialmente fixado. Argumento que, em sede recursal, elastece a duração do ajuste até a entrega das chaves. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Questão não levada a conhecimento do juízo de origem. Tema que, se conhecido, levará a indevida supressão de instância, conduta vedada pelo ordenamento jurídico. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. Cobrança de aluguéis residenciais. Prazo trienal de prescrição. Art. 206, § 3o, do CC. Dívida fundada em contrato de locação. Auxílio tardiamente buscado ao Poder Judiciário para compelir o locatário a pagar as obrigações pecuniárias assumidas e não quitadas na forma e tempo contratualmente ajustados. Pretensão inequivocamente nascida à data em que faltou o pagamento dos aluguéis mensalmente devidos.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.